Tribunal: CARF
Processo: 10680.913576/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913576/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.398 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
NEUMAN & ESSER AMERICA DO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. CRÉDITO INFORMADO DECORRENTE
DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR A TÍTULO DE
ESTIMATIVA MENSAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 84 DO CARF.
NULIDADE DO ACÓRDÃO.
O crédito informado no PER/DCOMP, por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, pode ser objeto
de compensação, não sendo apenas utilizado na dedução do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período. Nos termos da Súmula CARF n.o 84, o
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice para análise da compensação e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913576/2009-27
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.398 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913576/2009-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 a 58) interposto contra o Acórdão n 02-
26.538, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (e-fls. 39 a 43), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório n° rastreamento 831222931 emitido eletronicamente em 09/04/2009 (fl. 15),
referente ao PER/DCOMP no 11061.47409.310805.1.3.04-0730 (doc. de fls. 19/23).
A Declaração de Compensação foi gerada pelo programa PER/DCOMP transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório, correspondente a Pagamento
Indevido ou a Maior de CSLL, recolhido em 31/01/2005 e de compensar os débitos
discriminados no referido PER/DCOMP, (folha 22).
Das análises processadas foi, constatado que a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados ,para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 30 de abril de 2009, conforme doc. de fl. 24, o
interessado apresenta manifestação de inconformidade (fls. 01/02), protocolizada em
15/05/2009, argumentando em síntese que:
- o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior de CSLL efetuado em
31/01/2005, período de apuração 31/12/2004 sob o código 2484 no valor de
R$30.041,19
- comprova-se por meio da Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) do Exercício de 2005, ano-calendário de 2004, Linha 12 da Ficha 16 -
Cálculo do Imposto da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa relativo ao mês de dezembro de 2004, que não há valor devido de CSLL (fls.
16/17).
- dessa forma, gerou-se, o recolhimento indevido de CSLL (valor pago superior ao valor
efetivamente devido) no montante de R$30.041,19.
- a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF retificadora
comprova que não há valor devido deste débito (doc. de fl. 18).
Diante do exposto e conforme comprovado por meio das declarações (DIPJ e DCTF),
resta comprovado que a empresa, ao invés do débito identificado na decisão proferida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), apresenta crédito no valor do DARF
pago de R$30.041,19.
Requer, que a Manifestação de Inconformidade seja julgada procedente com a
consequente retificação do referido Despacho Decisório e o cancelamento da exigência
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.398 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913576/2009-27

fiscal referente ao PER/DCOMP n° 11061.47409.310805.1.3.04-0730 (doc. de fls.
19/23).
O Acórdão da DRJ, por sua vez, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, pois o art. 10 da IN SRF 460/04 veda a utilização de pagamento indevido ou a
maior de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, a título de estimativa, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO — CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2005
Pagamento Indevido ou a Maior. Estimativa Mensal.
À época da transmissão da declaração de compensação existia vedação à compensação
de débito com crédito oriundo de pagamento a maior de estimativa mensal.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção a maior de contribuição
Social sobre rendimentos que integram a base de cálculo da contribuição ou efetuar
pagamento a maior de contribuição social a título de estimativa mensal, poderá utilizar o
valor pago ou retido na dedução da CSLL devido ao final do correspondente período de
apuração ou para compor o saldo negativo de CSLL do período.

Já o Recurso Voluntário revisita os termos abordados na Manifestação de
Inconformidade, reforçando que a IN SRF 460/04 foi posteriormente revogada pela IN SRF n°
600/05, a qual retirava a vedação exposta na norma pretérita, quanto à proibição da utilização de
pagamento indevido ou a maior de pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Mérito
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Nota-se que o Acórdão teve seu móvel meritório a definição sobre a possibilidade
da estimativa recolhida durante o ano-calendário ser passível de compensação, antes mesmo do
encerramento do respectivo exercício. Nessa senda, merece destacar que sua fundamentação
firmou que:

O contribuinte realizou pagamento com o CÓDIGO DE RECEITA: 2484, que
corresponde a CSLL —DEMAIs ESTIMATIVA, no valor de R$30.041,19 em
31/01/2005, referente a estimativa do período de apuração de dezembro de 2004.
O artigo 10 da Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004 estabeleceu:
(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.398 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913576/2009-27

O PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório ora em análise foi transmitido em
31/08/2005 data em que estava vedado a utilização de crédito correspondente a
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal.
De acordo com, o Manual de Orientação ao preenchimento da DIPJ/2005, os valores
pagos a título de contribuição social mensal paga por estimativa devem constar da Linha
43 da Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (LR). Ficha que
deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas submetidas à apuração da CSLL com base
no resultado do período ajustado, trimestral ou anualmente (ajuste), para demonstração
do cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Ou seja, seu teor restou eminentemente lastreado no disposto no art. 10, da
Instrução Normativa SRF n° 460, de 2004. Desta forma, em verdade, com tal conclusão, o
direito creditório não chegou a ser efetivamente analisado e, neste sentido, a decisão da DRJ, de
igual modo, também não se aprofundou acerca do crédito, o que, no meu entender e seguindo os
precedentes deste CARF, ocasiona a incorreção da decisão da primeira instância recursal.
Aliás, esta Turma Ordinária, inclusive, julgou semelhante caso em 12/12/2019,
formalizado sob Acórdão n° 1302-004.242:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
ELETRÔNICO
DE
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. CRÉDITO INFORMADO DECORRENTE DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR A TÍTULO DE ESTIMATIVA MENSAL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 84 DO CARF. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
O crédito informado no PER/DCOMP, por tratar-se de pagamento a título de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, pode ser objeto de compensação,
não sendo apenas utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período. Nos termos da
Súmula CARF n.o 84, o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.

Por fim, o CARF tem como superada a intelecção firmada no i. Acórdão da DRJ,
de modo que se colmatou no verbete sumular vinculante de n.o 84, no sentido de que "o
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação." Dito enunciado foi confeccionado
a partir dos seguintes paradigmas: Acórdão n.o 1201-00.404, de 23/2/2011; Acórdão n.o 1202-
000.458, de 24/1/2011; Acórdão n.o 1101-00.330, de 09/7/2010; Acórdão n.o 9101-00.406, de
02/10/2009; Acórdão n.o 105-15.943, de 17/8/2006.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.398 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913576/2009-27

Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
afastar o óbice para análise da compensação e determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para a continuidade da análise do direito creditório
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital